Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0719143-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado cadastrado em nome de ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, advogado em causa própria. A ação, conforme inicial, foi apresentada em nome de MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, idosa, representada pelo Autor, apenas. A sentença foi proferida em nome do Autor cadastrado – advogado – e não da Autora de fato, tendo sido reconhecida a incompetência territorial daquele juízo para processar o feito e, portanto, extinto o processo sem resolução de mérito, tendo entendido, o juiz sentenciante, que o ajuizamento da demanda naquela circunscrição configurou escolha aleatória de foro, capaz de desvirtuar as regras de competência e ofender o princípio do juiz natural. O recurso foi apresentado em nome da Autora da inicial. Decido. A sentença e a distribuição do processo foram feitas em nome de ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, enquanto as petições, os documentos e os fatos relacionam-se com MARIA SIENA. Nesse sentido, Maria Siena não possui, sequer, legitimidade recursal para apresentar recurso neste processo, já que, estranha ao feito, não lhe é dado requerer direito alheio em nome próprio, fato que obsta o conhecimento da insurgência por falta de pressuposto recursal subjetivo. Trata-se de provável erro de distribuição, porém, com impacto intransponível para o processamento do feito; tal equívoco poderia ter sido corrigido antes de ser proferida a sentença, mas não foi feito; poderia, ainda, o próprio advogado ter requerido tal acerto, em simples petição, mas permaneceu silente. Ainda, por fim, poderia ter interposto embargos de declaração para a correção. Dessa maneira e por todo o exposto, deixo de conhecer do recurso, pois apresentado por pessoa estranha à lide, sem legitimidade recursal, nos termos do que dispõe o art. 996 do CPC/2015. Condeno ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO ao pagamento das custas. Sem honorários, ante a ausência de citação do Réu e, portanto, sem contrarrazões. P. I. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito